Tribunal: TJBA
Processo: 0533857-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533857-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE CARLOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CEFS/2015. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTAGEM DA ANTIGUIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPETRANTE QUE, AMPARADO POR DECISÃO LIMINAR, FREQUENTOU O CURSO, FOI APROVADO E PROMOVIDO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS, ATUALMENTE NA RESERVA REMUNERADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO CONCRETO:
impetrante policial militar que alegou preterição em curso de formação, em razão de ato administrativo anulado judicialmente. Participação no CEFS/2015 garantida por decisão liminar, com aprovação e promoção confirmadas em boletim oficial.

II. QUESTÕES JURÍDICAS:
(i) existência de direito líquido e certo; (ii) alegada perda superveniente do objeto; (iii) suposta majoração de vencimentos em violação à Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
rejeitadas as teses recursais, pois (a) a interrupção da carreira decorreu de ato ilegal previamente reconhecido e não pode prejudicar o servidor; (b) não há perda do objeto, dado que a situação jurídica encontra-se consolidada; (c) não se trata de aumento de vencimentos, mas de regularização da carreira, assegurando isonomia. Aplicação da teoria do fato consumado, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento:
É aplicável a teoria do fato consumado a situações excepcionais em que o militar, amparado por decisão liminar, frequentou curso de formação, foi aprovado e promovido, estando consolidada sua situação funcional, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no REsp 1256973/RS; STJ, REsp 709934/RJ; TJ-BA, Apelação nº 0086684-32.2008.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12